Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723922-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) AGRAVANTE: ANDRE VAZ DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à cota ministerial de ID 78026736, informo que o acórdão de ID 76131239 refere-se ao julgamento do agravo interno, estando a revisão criminal ainda pendente de julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 19:03:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator